Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GEAP. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. COVID-19. DEMORA INJUSTIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma vez que as entidades de autogestão não se ajustam ao conceito de fornecedor, conforme entendimento já sumulado pelo STJ (Súmula 608).

2. Mostra-se abusiva a demora da operadora de saúde em autorizar o tratamento de ECMO VENO-VENOSA à autora, acometida por pneumonia grave por COVID-19.

3. Embora a apelante não tenha efetivamente se negado a autorizar o tratamento indicado, a demora injustificada revela-se abusiva, uma vez que se trata de procedimento de caráter de urgência ou emergência, ensejando pronta resposta da operadora.

4. Recurso desprovido.